Tribunal: CARF
Processo: 10811.720003/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10811.720003/2017-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.424 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de maio de 2021
Recorrente
ALBERTO ALVES JÚNIOR & CIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2014
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. CONTRABANDO E DESCAMINHO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á na
hipótese de restar configurado que a empresa mantém em seu estoque ou
expostas a venda para comercialização mercadorias objeto de contrabando ou
descaminho

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão n.o 04-46.179 da 2.a Turma da DRJ/CGE, de 05 de julho de 2018
(fls. 91 a 94):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10811.720003/2017-29
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.424 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720003/2017-29

A contribuinte, acima qualificada, foi excluída do Simples Nacional com efeitos
retroativos a partir de 01/11/2014, conforme Ato Declaratório Executivo no 093, de
30/08/2017, da DRF/SJR Preto (fls. 55), tendo em vista a Representação Fiscal para a
Exclusão do Simples Nacional (fls. 52-53) e o Despacho Decisório de fls. 56-57, por
comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Cientificada em 21/09/2017 (AR, fls. 86), apresentou manifestação de inconformidade
em 11/10/2017 (fls. 60-62), alegando, em síntese, que na operação realizada pela DIG -
Delegacia de Investigações de São José de Rio Preto em 12/11/2014 encontrou-se
pequena quantidade de cigarros, ressaltando que a mercadoria apreendida não estava
exposta à venda, e que não foi concedido à empresa o direito de defesa em qualquer
processo de crime de contrabando/descaminho. Afirmou, também, que se excluída do
Simples Nacional não conseguirá dar prosseguimento com suas atividades, pois
encontra-se com grandes dificuldades financeiras. Por fim, requereu fosse mantida no
Simples Nacional, tornando sem efeito o Ato Declaratório Executivo no 093/2017.
Juntou os documentos de fls. 63 e seguintes.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento julgou improcedente o pedido da empresa recorrente
contido em sua manifestação de inconformidade. O contribuinte acima identificado foi excluído
do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e Empresas
de Pequeno Porte - Simples Nacional, com fundamento inciso VII do artigo 29 da Lei
Complementar n.o 123 de 2006, pois restou configurado a hipótese de prática de comercialização
de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho:
[...] A contribuinte foi excluída do Simples Nacional com base no inciso VII do art. 29
da Lei Complementar no 123/2006...
[...] Desta maneira, tendo sido apreendidos os cigarros em seu estabelecimento
comercial (150 pacotes) e nada tendo a requerente alegado naquela ocasião ou depois,
nos processos específicos de autuação e apreensão, não há como lhe deferir o pedido
nesta sede.
[...] Por último, observa-se que a contribuinte foi considerada revel no processo de
perdimento (fls. 42).
[...] Em face do exposto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo
improcedente a manifestação de inconformidade e mantenho o Ato Declaratório
Executivo impugnado por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Dessa forma, a 2.a Turma da DRJ/CGE decidiu pela improcedência da
manifestação de inconformidade, mantendo a decisão de Unidade de Origem.
Face ao referido Acórdão, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 107 a
114), requerendo que seja revista a exclusão da empresa do regime tributário do Simples
Nacional, realizada pela autoridade fiscal.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.424 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720003/2017-29

A contribuinte apresenta, ainda, documentos que julga comprovar os argumentos
por ela aludidos (fls. 115 e 132).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 2.a
Turma da DRJ/CGE requerendo o acolhimento do Recurso Voluntário interposto.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
de exclusão do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito tributário.
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 10 de agosto de 2018,
vide termo de recebimento da RFB, fl. 106, face ao recebimento da intimação datada de 18 de
julho de 2018, fl. 104), e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.

Mérito
Quanto ao mérito da presente demanda, necessário esclarecer que a contribuinte
foi excluída do Simples Nacional pelo Ato Declaratório Executivo n.o 093, face o inciso VII do
artigo 29 da Lei Complementar n.o 123 de 2006, pois restou configurado a hipótese de prática de
comercialização de mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.
Cumpre esclarecer que não cabe a este colendo Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais apreciar aspectos criminais. Nesta seara recursal cabe apenas identificar dois
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.424 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720003/2017-29

aspectos fundamentais: se ocorreu a infração e se a esta foi conferido o desiderato adequado e,
conforme mencionado alhures, tais circunstâncias foram estritamente observadas.
Conforme prova nos autos, a Auto de Infração e Termo de Apreensão e Guarda
Fiscal de Mercadorias (fls. 2 a 5), que gerou o Processo de Exclusão no 10811.720282/2015-89,
se baseou em operação de fiscalização aduaneira, realizada em 03 de dezembro de 2014, que
encontrou no estabelecimento da contribuinte mercadoria estrangeira, especificamente cigarros,
sem documentos que comprovassem sua regular entrada em território nacional.
Diante de tais fatos, em 17 de agosto de 2015, foi lavrado o Auto de Infração e
Termo de Apreensão e Guarda Fiscal de Mercadorias no 0810700/EAD000130/2015 (fls. 04 a
07), apreendendo as mercadorias para aplicação de pena de perdimento.
Assim, foi elaborada a Representação para Exclusão do Simples Nacional (fls. 52
e 53), transcrevendo e fundamentando os ilícitos praticados pela empresa contribuinte.
Do Ato Declaratório Executivo, foi prolatado o Despacho Decisório Saort n.o 304
de 2017, contendo o seguinte dispositivo:
DETERMINO que a empresa retro identificada seja excluída da sistemática de
pagamentos de tributos e contribuições federais de que trata a Lei Complementar no
123/2006, denominada Simples Nacional, por comercializar mercadorias, cigarros,
objeto de contrabando ou descaminho.
Os efeitos da exclusão obedecem o disposto na Lei Complementar no 123/2006, art 29,
inciso VII, §1o, ou seja, a partir de 01/11/2014, ficando impedido nova opção pelo
regime diferenciado pelos próximos 3 (três) anos-calendários seguintes.
No prazo de 30 (trinta) dias da ciência desta decisão, poderá manifestar-se por escrito,
sua inconformidade relativamente ao processo acima, assegurando assim o contraditório
e a ampla defesa.
Não havendo manifestação neste prazo, a exclusão tornar-se-á definitiva.
Proceda-se à exclusão da empresa da sistemática do SIMPLES NACIONAL e dê-se
ciência ao contribuinte, mediante a entrega de cópia desta decisão e do Ato Declaratório
Executivo no 093, de 30 de agosto de 2017
Diante de tais fatos que levaram à exclusão da contribuinte do Regime Tributário
do Simples Nacional, importa mencionar o disposto no inciso VII do artigo 29 da Lei
Complementar n.o 123 de 2006:
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.424 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720003/2017-29

Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
[...]
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
[...]
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
Não menos importante é o que dispõe a Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011, em seu artigo 76:
Art. 76. A exclusão de ofício da ME ou da EPP do Simples Nacional produzirá efeitos:
[...]
IV - a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo nova opção pelo Simples
Nacional pelos 3 (três) anos-calendário subsequentes, nas seguintes hipóteses:
[...]
f) comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, cuja transcrição segue abaixo (grifos nossos):
Acórdão: 1402-005.293
Número do Processo: 10925.721038/2016-17
Data de Publicação: 17/02/2021
Contribuinte: MERCADO MAYCON LTDA
Relator(a): Iágaro Jung Martins
Ementa(s)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. COMÉRCIO DE MERCADORIAS OBJETO
DE CONTRABANDO.
A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á na
hipótese de a empresa comercial varejista manter em seu estoque ou expostas a
venda para comercialização mercadorias objeto de contrabando ou descaminho.

Acórdão: 1201-004.699
Número do Processo: 10920.723478/2016-59
Data de Publicação: 05/03/2021
Contribuinte:
NOVA
IMAGEM
COMERCIO
E
MANUTENCAO
DE
EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E DE INFORMATICA LTDA
Relator(a): Efigênio de Freitas Júnior
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.424 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720003/2017-29

Ementa(s)
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DESCAMINHO.
A simples introdução no território nacional de mercadoria estrangeira sem pagamento
dos direito alfandegários, independentemente de qualquer prática ardilosa visando iludir
a fiscalização, tipifica o crime de descaminho.
Uma vez confirmado em autos próprios, com decisão definitiva, a prática do
descaminho, deve ser mantida a exclusão do Simples Nacional, nos termos do art.
29, VII, §1o da Lei Complementar no 123, de 2006.
Sobre a alegação de que as mercadorias apreendidas foram adquiridas para uso
próprio dos sócios não merece prosperar, haja vista a quantidade e as circunstâncias onde foram
encontradas as mercadorias, matéria já tratada em autos específico, de n.o 10811.720282/2015-
89, no qual a contribuinte foi revel mesmo sendo devidamente citada.
Ainda, não possui razão a contribuinte ao alegar que as mercadorias não estavam
expostas à venda, tendo em vista que este Conselho, consoante se verifica das ementas
colacionadas, possui o entendimento de que, caso a empresa mantenha em seu estoque ou
exponha a venda para comercialização mercadorias objeto de contrabando ou descaminho,
acarretará em sua exclusão de ofício do Simples Nacional.
Por fim, não obstante a contribuinte menciona que seria ônus do fisco comprovar
o intuito de comercializar a mercadora pela contribuinte, sabe-se que é ônus da contribuinte
comprovar seu direito e, considerando que a mesma dispõe de melhores condições para o
esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela produzidas, o deferimento de seu pedido,
dependeria, portanto, da conexão lógica entre as explicações e referenciações da empresa
contribuinte com os documentos por ela apresentados, o que não aconteceu.
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do direito
pleiteado, resulta na impossibilidade de deferimento de seu pedido.
Nesses termos, não merecem acolhimento os argumentos apresentados pela
empresa contribuinte, tornando-se inviável o reconhecimento da pretensão pleiteada nos autos,
não havendo motivos para a reforma do Acórdão da Delegacia de Julgamento.
Dispositivo
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.424 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10811.720003/2017-29

Dessa forma, restando configurado a hipótese de prática de comercialização de
mercadorias objeto de contrabando ou descaminho, haja vista ter a fiscalização aduaneira
encontrada no estabelecimento da contribuinte cigarros de origem estrangeira sem documentos
que comprovassem sua regular entrada em território nacional, a manutenção do Ato Declaratório
Executivo n.o 093 é medida que se impõe.
Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital